Tribunal: STJ
Processo: 0022222-45.2019.8.19.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2327700 - RJ (2023/0091025-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - RJ119578
ALISSON NETTO NEVES - RJ122997
LEANDRO EDUARDO DA SILVA MOREIRA - RJ179374
AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: ADRIANO MENDONÇA RODRIGUES - RJ146695
LUCAS RENAULT CUNHA - RJ139619
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE
APOSENTADO. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenizatória proposta
por ex-empregada contra operadora de plano de saúde coletivo empresarial e
fundação de saúde, visando à manutenção do plano nas mesmas condições de
cobertura e preço vigentes durante o vínculo empregatício, com devolução de
valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de índole abusiva
na cobrança das mensalidades, que passaram a incluir a cota anteriormente
subsidiada pelo empregador, conforme previsto no
da
art. 31
Lei 9.656/98.
3. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou
provimento à apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência e
majorando os honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça
deferida.
4. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto pela autora,
alegando violação ao
da
e dissídio jurisprudencial.
art. 31
Lei 9.656/98
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (I) saber se o ex-empregado aposentado tem
direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas
condições de cobertura e preço vigentes durante o vínculo empregatício; (II)
saber se a criação de plano específico para inativos, com cobrança por faixa
etária, viola o
da
e (III) saber se houve aumento abusivo
art. 31
Lei 9.656/98;
das mensalidades, em desacordo com o entendimento consolidado no Tema
1.034 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51603861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 85b0f904-5dea-41ae-9f4c-f21cf381b783

6. O
da
assegura ao ex-empregado aposentado a
art. 31
Lei 9.656/98
manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, desde que assuma o custeio
integral, compreendendo sua cota-parte e a parcela anteriormente subsidiada
pelo empregador.
7. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.034, estabelece que o ex-
empregado aposentado não tem direito adquirido à manutenção no mesmo plano
vigente na época da aposentadoria, podendo haver alterações na operadora,
modelo de prestação de serviços, forma de custeio e valores, desde que mantida
a paridade com os empregados ativos.
8. No caso concreto, ficou demonstrado que o valor das mensalidades reflete o
custo integral do plano, sem subsídio do empregador, e que não houve índole
abusiva
na
cobrança,
conforme
entendimento
consolidado
no
REsp 1.818.487/SP.
9. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não
havendo violação ao
da
art. 31
Lei 9.656/98.

IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 85b0f904-5dea-41ae-9f4c-f21cf381b783

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2327700 - RJ (2023/0091025-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - RJ119578
ALISSON NETTO NEVES - RJ122997
LEANDRO EDUARDO DA SILVA MOREIRA - RJ179374
AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: ADRIANO MENDONÇA RODRIGUES - RJ146695
LUCAS RENAULT CUNHA - RJ139619
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE
APOSENTADO. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenizatória
proposta por ex-empregada contra operadora de plano de saúde coletivo
empresarial e fundação de saúde, visando à manutenção do plano nas mesmas
condições de cobertura e preço vigentes durante o vínculo empregatício, com
devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de índole abusiva
na cobrança das mensalidades, que passaram a incluir a cota anteriormente
subsidiada pelo empregador, conforme previsto no art. 31 da Lei 9.656/98.
3. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou
provimento à apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência e
majorando os honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça
deferida.
4. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto pela
autora, alegando violação ao art. 31 da Lei 9.656/98 e dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51311224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:02
Código de Controle do Documento: 9907663d-1149-47c1-b427-8473000b89d8

5. Há três questões em discussão: (I) saber se o ex-empregado aposentado tem
direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas
condições de cobertura e preço vigentes durante o vínculo empregatício; (II)
saber se a criação de plano específico para inativos, com cobrança por faixa
etária, viola o art. 31 da Lei 9.656/98; e (III) saber se houve aumento abusivo
das mensalidades, em desacordo com o entendimento consolidado no Tema
1.034 do STJ.
III. Razões de decidir
6. O art. 31 da Lei 9.656/98 assegura ao ex-empregado aposentado a
manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, desde que assuma o
custeio integral, compreendendo sua cota-parte e a parcela anteriormente
subsidiada pelo empregador.
7. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.034, estabelece que o ex-
empregado aposentado não tem direito adquirido à manutenção no mesmo
plano vigente na época da aposentadoria, podendo haver alterações na
operadora, modelo de prestação de serviços, forma de custeio e valores, desde
que mantida a paridade com os empregados ativos.
8. No caso concreto, ficou demonstrado que o valor das mensalidades reflete
o custo integral do plano, sem subsídio do empregador, e que não houve
índole abusiva na cobrança, conforme entendimento consolidado no REsp
1.818.487/SP.
9. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
não havendo violação ao art. 31 da Lei 9.656/98.

IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de MARIA DE LOURDES GOMES DE ALMEIDA contra
decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 647-659):

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE
AUTOGESTÃO.
FUNDAÇÃO
SAÚDE
ITAÚ.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. Pretensão da autora de manutenção do plano nas
mesmas condições de cobertura assistencial de quando estava na ativa,
alegando aumento abusivo da sua mensalidade e de seu dependente, com
pedido de devolução em dobro e indenização por danos morais. Ausência de
finalidade lucrativa e patrimônio destinado para finalidade de cunho
assistencial restrita aos funcionários. Ausência de comercialização no
mercado que não autoriza aplicar as disposições do CDC, conforme
entendimento da Súmula STJ no 608. Possibilidade de manutenção do titular e
seus dependentes por prazo indeterminado no contrato de plano de saúde
Documento eletrônico VDA51311224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:02
Código de Controle do Documento: 9907663d-1149-47c1-b427-8473000b89d8

firmado por empresa em que o titular tenha trabalhado, desde que assuma o
pagamento integral das mensalidades. Art. 31 da Lei no 9.656/98.
Impossibilidade de se manter os valores pagos pela parte autora durante a
relação de emprego, pois ao ex-empregado que opta por manter-se no plano
de saúde cabe o pagamento integral da mensalidade, compreendendo a
prestação que cabia ao empregado bem como aquela que era de incumbência
do seu empregador. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO."

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 692-706), além de dissídio jurisprudencial,
a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) art. 31 da Lei 9.656/1998, pois teria ocorrido violação ao direito de manutenção
do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura e preço vigentes
durante o vínculo empregatício, ao se impor à recorrente valores diferenciados e superiores aos
praticados para empregados ativos, contrariando a paridade prevista na norma.
(ii) art. 31 da Lei 9.656/1998, pois a recorrente teria sido inserida em um plano
específico para inativos, com cobrança de mensalidades por faixa etária, o que seria
incompatível com a exigência legal de manutenção de um plano único para ativos e inativos,
com igualdade de condições assistenciais e de custeio.
(iii) art. 31 da Lei 9.656/1998, pois a recorrente teria sido submetida a uma alteração
contratual que resultou em aumento abusivo da mensalidade, sem justificativa legal, ao invés de
ser mantida a soma do valor pago pelo empregado e pela cota do empregador, conforme
entendimento consolidado no Tema 1.034 do STJ.
(iv) arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, pois teria havido desrespeito à proteção
conferida ao ex-empregado aposentado, ao não se garantir a continuidade do plano de saúde nas
mesmas condições de cobertura e custeio, o que seria essencial para preservar os direitos
adquiridos durante o vínculo empregatício.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 820-831).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRJ inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
834-837), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls.854-862).
Contraminutas oferecidas (e-STJ, fls. 867-876; 877-883 ).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Maria de Lourdes Gomes de Almeida ajuizou
ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenizatória em face de Porto Seguro -
Seguro Saúde S/A e Fundação Saúde Itaú. Alegou que, após o encerramento de seu vínculo
empregatício com o Banco Nacional S/A, atual Itaú Unibanco S.A., optou por permanecer no
plano de saúde coletivo empresarial, mas os réus teriam alterado a modalidade de cobrança,
passando a adotar valores por faixa etária, o que resultou em um aumento significativo na
mensalidade. Requereu a fixação do valor da mensalidade em R$ 1.353,73, correspondente ao
que pagava anteriormente, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização
por danos morais no montante de R$ 5.000,00.
A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo que não houve
alteração indevida na modalidade de cobrança das mensalidades do plano de saúde. Constatou-se
Documento eletrônico VDA51311224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:02
Código de Controle do Documento: 9907663d-1149-47c1-b427-8473000b89d8

que o valor cobrado após o desligamento da autora correspondia ao montante integral do plano,
incluindo a parte anteriormente subsidiada pelo empregador, conforme esclarecido em resposta a
ofício. Ademais, destacou-se que o documento assinado pela autora especificava os valores a
serem cobrados pela manutenção no plano. Assim, a sentença extinguiu o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de
honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida (e-STJ, fls. 522-526).
O acórdão, por sua vez, negou provimento à apelação interposta pela autora,
mantendo a sentença de improcedência. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro entendeu que a Fundação Saúde Itaú não negou a permanência da
autora no plano de saúde e que o valor cobrado refletia o custo integral do plano, sem subsídio
do empregador, conforme previsto no art. 31 da Lei 9.656/98. Ressaltou-se que não houve
abusividade na cobrança e que a autora deveria arcar com o valor integral da mensalidade,
incluindo a parte antes custeada pelo empregador. Por fim, foram majorados os honorários
advocatícios em 2%, observada a gratuidade de justiça deferida (e-STJ, fls. 647-659).
A irresignação não merece prosperar.
Destaco que a controvérsia debatida nos autos consiste na apreciação da ocorrência
ou não de reajustes abusivos ou desarrazoados nas parcelas de plano de saúde da parte recorrente
após o deferimento de sua aposentadoria, com o encerramento de seu vínculo empregatício, e de
sua da opção por permanecer vinculada ao contrato de autogestão mantido com a Fundação de
Saúde Itaú.
Em suas razões de apelo nobre, a recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria
violado a norma do art. 31 da Lei 9.656/98, sob o argumentação de que findou por ser submetida
a uma alteração contratual que resultara em aumento abusivo da mensalidade, sem justificativa
legal, ao invés de ser mantida a soma do valor pago pelo empregado e pela cota do empregador,
conforme entendimento consolidado no Tema 1.034 do STJ.
A pretensão de mérito consistiu em determinar que a recorrente fosse mantida do
mesmo plano de saúde a que vinculado quando empregada da instituição financeira e nas
mesmas condições assistenciais, inclusive quanto aos valores a serem adimplidos. Ocorre que
ficou demonstrado durante o processo que, por ocasião de seu desligamento, uma vez terem sido
cumpridos os requisitos da Lei 9.656/98, a ex-empregadora optou por criar plano próprio para os
inativos, que seria pago por meio de rateio entre os participantes.
O acórdão proferido pelo Tribunal recorrido, cujo excerto se transcreve a seguir, é
bastante esclarecedor quanto aos contornos jurídicos da controvérsia (e-STJ, fls. 652-654):

“Note-se que, a autora foi aposentada e, em resumo, pretende usufruir do
plano de saúde oferecido pela parte ré, porém pagando o mesmo valor de
mensalidade que lhe era descontado enquanto estava vinculada ao ex-
empregador e a plano coletivo empresarial.(...) Por "mesmas condições de
cobertura assistencial" mencionadas nos dispositivos de lei deve ser
compreendida como "mesma segmentação e cobertura, rede assistencial,
padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para
os empregados ativos". Nesta mesma ordem de ideias, no plano regulamentar,
dispõe a Resolução CONSU no 279/2011 sobre as garantias do aposentado
que se desligou da empresa como beneficiário de plano de assistência de
Documento eletrônico VDA51311224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:02
Código de Controle do Documento: 9907663d-1149-47c1-b427-8473000b89d8

saúde decorrente de vínculo empregatício. Como sobredito, da análise dos
autos, verifica-se que a Fundação Itaú não negou a permanência vitalícia da
autora e de sua mãe no plano de saúde, conforme Termo de Adesão e o da
Declaração de Ciência Sobre os Direitos de Prorrogação ao Plano de
Assistência Médica e Odontológica (fls. 46-49, indexador 044), tendo sido
observadas as premissas dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. Gize-se que
durante a vigência do contrato de trabalho, o custeio do plano de saúde é feito
parte com contribuição do empregado e parte com contribuição do
empregador. Ao ser desligado da empresa, o usuário deverá arcar com o valor
integral da mensalidade, qual seja o valor que pagava anteriormente acrescido
do valor que era pago pelo empregador. A Fundação Saúde Itaú apresentou
em sua contestação e nas razões recursais tabela discriminada com o valor
referente às mensalidades, sendo que o plano de saúde possuía valor total de
R$ 2.823,43 (dois mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três
centavos). Assim, a cota patronal correspondia ao valor de R$ 1.469,70 (mil
quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) para os planos
Especial, sendo R$1.998,30 (mil novecentos e noventa e oito reais e trinta
centavos) referentes ao plano de saúde da autora, e R$825,13 (oitocentos e
vinte e cinco reais e treze centavos) referente a seu dependente. Ressalte-se
que não se vislumbra qualquer abusividade na cobrança de mensalidade no
valor atual de R$ 3.114,09 (três mil, cento e catorze reais e nove centavos)
para custear plano de saúde de 02 pessoas, sendo que a agregada, inclusive,
faleceu no curso da lide como noticiado no indexado 345, possuía 79 anos, e a
titular, ora recorrente, se encontra na faixa etária de 54 a 58 anos. Acrescente-
se que o plano da autora não é nem mesmo o mais básico fornecido pela
Fundação. Importante deixar claro que o valor cobrado não significa reajuste
do valor antes cobrado, mas sim que deixou de haver o subsídio do
empregador, passando a autora arcar sozinha com o valor integral da
mensalidade.”

Relevante destacar que a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que a norma do art. 31 da Lei n. 9.656/1998 apenas não autoriza
a constituição de um plano de saúde específico para os inativos, com valores superiores àqueles
desembolsados pelos empregados da ativa. Nessas condições, ainda que legítima a garantida de
paridade entre empregados ativos e inativos, não se há de cogitar em direito adquirido dos ex-
empregados à manutenção do plano coletivo de assistência à saúde - e suas condições contratuais
- em vigor no momento da aposentadoria. Assim deve ser porque a possibilidade de alteração da
operadora, do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos valores que devem ser
recolhidos pelos beneficiários ao longo do tempo é um mecanismo essencial para manter a
viabilidade do plano, sobretudo diante das incertezas econômicas e do mercado, das condições
financeiras do empregador e de possível aumento substancial da sinistralidade.
Fixadas todas essas premissas, entendo que o acórdão recorrido está em perfeita
sintonia com as teses fixadas por esta Corte Superior no REsp 1.818.487 – SP, julgado sob a
sistemática de recursos repetitivos.
Nessa ordem de intelecção, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
DO
NAS MESMAS
MANUTENÇÃO
APOSENTADO
CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS
ATIVOS. MODALIDADE DE CUSTEIO PÓS-PAGAMENTO COM
COPARTICIPAÇÃO. CUSTEIO EXCLUSIVO PELA ESTIPULANTE.
OFERTA DO BENEFÍCIO AOS INATIVOS. APLICAÇÃO DA TESE
FIRMADA NO TEMA 1034.
1. Ação declaratória ajuizada em
, da qual foi extraído o presente
19/05/2021
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
14/09/2022
.
12/09/2023
Documento eletrônico VDA51311224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:02
Código de Controle do Documento: 9907663d-1149-47c1-b427-8473000b89d8

2. O propósito recursal é decidir sobre a
devida pelo
contribuição
aposentado
mantido como beneficiário do
coletivo firmado na modalidade
plano de saúde
de custeio pós-pagamento com coparticipação.
3. O STJ, ao interpretar o art. 31 da Lei 9.656/1998, fixou a tese de que, ao
inativo que optar pela
como beneficiário do
manutenção
plano de saúde
coletivo, cabe o seu custeio integral, cujo valor pode ser obtido por meio da
soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador (Tema 1.034).
4. Do contexto delineado pelas instâncias de origem, à luz dos precedentes do
STJ, infere-se que o
oferecido aos empregados ativos é
plano de saúde
custeado exclusivamente pela estipulante; todavia, se ela própria oferece tal
benefício para seus
permitindo a
destes no
ex-empregados,
manutenção
plano
coletivo, há de ser observada a regra do art. 31 da Lei 9.656/1998
de saúde
para que lhes seja aplicada a mesma forma de custeio dos empregados ativos,
como prevê o Tema 1.034/STJ.
5. A regra do art. 31 da Lei 9.656/1998 visa proteger o interesse de quem se
ou é
sem justa causa, depois de
por mais de
aposenta
demitido
contribuir
10
para o
coletivo, sem descurar, todavia, do fato de que,
anos
plano de saúde
salvo previsão em sentido contrário, não cabe ao ex-empregador estipulante, à
operadora do
tampouco aos demais beneficiários, subsidiar as
plano de saúde,
despesas assistenciais realizadas pelo
ou
e
ex-empregado aposentado
demitido
por seu grupo familiar.
6. Hipótese em que, sendo o
dos empregados ativos contratado
plano de saúde
na modalidade pós-pagamento com coparticipação, a
do
manutenção
como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
aposentado
assistencial, implica a assunção, por este, da integralidade do custeio (cota do
empregado + cota do empregador), representado pelo pagamento da taxa de
administração e, em caso de utilização dos serviços, do pagamento de 100%
de seu custo, cabendo-lhe, se não lhe for conveniente a
como
permanência
beneficiário, exercer o direito à portabilidade de carência.
7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 2091141 SP Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI;
18/06/2024;
Data do Julgamento:
Data da
DJe
Publicação/Fonte:
20/06/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
EMPRESARIAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS.
DE SAÚDE
ARTIGO 31 DA LEI 9.656/98. VIOLAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO.
IMPERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
SÚMULA
N.
284/STF.
NÃO
PROVIMENTO.
1. "Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) 'Eventuais
mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de
custeio e de valores de
não implicam interrupção da contagem do
contribuição
prazo de
previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo
10 (dez) anos
haver a soma dos períodos
para fins de cálculo da
contributivos
manutenção
proporcional ou indeterminada do trabalhador
no plano coletivo
aposentado
empresarial.' b) 'O art. 31 da Lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos
sejam inseridos em
coletivo único, contendo as mesmas
plano de saúde
condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui,
para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e
de valor de
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for
contribuição,
contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode
ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos,
é proporcionalmente suportada pelo empregador.' c) 'O ex-empregado
preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem
aposentado,
direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde
vigente na época da
podendo haver a substituição da operadora
aposentadoria,
e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os
respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos
trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.'" (REsp 1816482
/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
) 2. A ausência de pertinência temática
9/12/2020
1/2/2021
Documento eletrônico VDA51311224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:02
Código de Controle do Documento: 9907663d-1149-47c1-b427-8473000b89d8

entre o dispositivo legal invocado ou a divergência jurisprudencial suscitados
no recurso especial com a questão decidida no acórdão de segundo grau atrai
as disposições do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1839332 SP; R
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI;
21/02
elatora
Data do Julgamento:
/2022;
DJe
Data da Publicação/Fonte:
25/02/2022

Nessa mesma perspectiva de compreensão jurídica, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. MANUTENÇÃO DO APOSENTADO NAS MESMAS
CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS
ATIVOS. MODALIDADE DE CUSTEIO PÓS-PAGAMENTO COM
COPARTICIPAÇÃO. CUSTEIO EXCLUSIVO PELA ESTIPULANTE.
OFERTA DO BENEFÍCIO AOS INATIVOS. APLICAÇÃO DA TESE
FIRMADA NO TEMA 1034.
1. Ação declaratória ajuizada em
, da qual foi extraído o presente
19/05/2021
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
14/09/2022
.
12/09/2023
2. O propósito recursal é decidir sobre a contribuição devida pelo aposentado
mantido como beneficiário do plano de saúde coletivo firmado na modalidade
de custeio pós-pagamento com coparticipação.
3. O STJ, ao interpretar o art. 31 da Lei 9.656/1998, fixou a tese de que, ao
inativo que optar pela manutenção como beneficiário do plano de saúde
coletivo, cabe o seu custeio integral, cujo valor pode ser obtido por meio da
soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador (Tema 1.034).
4. Do contexto delineado pelas instâncias de origem, à luz dos precedentes do
STJ, infere-se que o plano de saúde oferecido aos empregados ativos é
custeado exclusivamente pela estipulante;
todavia, se ela própria oferece tal benefício para seus ex-empregados,
permitindo a manutenção destes no plano de saúde coletivo, há de ser
observada a regra do art. 31 da Lei 9.656/1998 para que lhes seja aplicada a
mesma forma de custeio dos empregados ativos, como prevê o Tema 1.034
/STJ.
5. A regra do art. 31 da Lei 9.656/1998 visa proteger o interesse de quem se
aposenta ou é demitido sem justa causa, depois de contribuir por mais de 10
anos para o plano de saúde coletivo, sem descurar, todavia, do fato de que,
salvo previsão em sentido contrário, não cabe ao ex-empregador estipulante, à
operadora do plano de saúde, tampouco aos demais beneficiários, subsidiar as
despesas assistenciais realizadas pelo ex-empregado aposentado ou demitido e
por seu grupo familiar.
6. Hipótese em que, sendo o plano de saúde dos empregados ativos contratado
na modalidade pós-pagamento com coparticipação, a manutenção do
aposentado como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial, implica a assunção, por este, da integralidade do custeio (cota do
empregado + cota do empregador), representado pelo pagamento da taxa de
administração e, em caso de utilização dos serviços, do pagamento de 100%
de seu custo, cabendo-lhe, se não lhe for conveniente a permanência como
beneficiário, exercer o direito à portabilidade de carência.
7. Recurso especial conhecido e provido.
REsp 2091141 / SP; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; Data do
(
Julgamento:
; Data da Publicação/Fonte: DJe
)
18/06/2024
20/06/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COLETIVO EMPRESARIAL. SUPOSTA OMISSÃO E
PLANO DE SAÚDE
/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.o
284 DO STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NO
EX-EMPREGADO APOSENTADO. PERMANÊNCIA
PLANO DE
COLETIVO. ART. 31 DA LEI N.o 9.656/1988. DEFINIÇÃO
SAÚDE
ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ APRECIADO SOB O
Documento eletrônico VDA51311224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:02
Código de Controle do Documento: 9907663d-1149-47c1-b427-8473000b89d8

RITO DO JULGAMENTO REPETITIVO. TEMA N.o 1.034. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTE
DA
CORTE
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Como não foram indicados especificamente os pontos a respeito dos quais
estaria caracterizada a omissão, a contradição ou a obscuridade do
julgamento, não é possível examinar o recurso especial nesse particular, tendo
em vista a incidência, por analogia, da Súmula n.o 284 do STF, ao caso.
2. A orientação adotada pelo Tribunal bandeirante está em conformidade com
a jurisprudência da eg. Segunda Seção do STJ, consolidada sob o rito dos
recursos repetitivos no sentido de que:
(i) o art. 31 da Lei n.o 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos
em
coletivo único, contendo as mesmas condições de
plano de saúde
cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o
universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada
contribuição,
para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido
com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador; e (ii) o ex-empregado
preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n.o 9.656/1998, não
aposentado,
tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à
vigente na época da
podendo haver a substituição da
saúde
aposentadoria,
operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de
custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo
dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências (Tema n.o
1.034).
3. O caso em debate não tem origem em nenhuma declaração de nulidade de
cláusula de reajuste, o que implica a não incidência do Tema n.o 610 do STJ.
Nesse contexto e na linha dos mais recentes precedentes desta Corte, a
pretensão de repetição de valores cobrados indevidamente em virtude de uma
relação contratual, prescreve no prazo de
(EREsp 1.280.825/RJ, Rel.
10 anos
Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe
27/6/2018
; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
2/8/2018
Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, DJe
).
23/5/2019
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1786381 / SP; Relator Ministro MOURA RIBEIRO; Data do
Julgamento 06/03/2023; Data da Publicação/Fonte: DJe
)

09/03/2023

Ante todo o exposto, estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência
desta Corte Superior, o recurso especial interposto encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51311224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:02
Código de Controle do Documento: 9907663d-1149-47c1-b427-8473000b89d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.327.700 / RJ
Número Registro: 2023/0091025-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00222224520198190210 202324500566 222224520198190210
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - RJ119578
ALISSON NETTO NEVES - RJ122997
LEANDRO EDUARDO DA SILVA MOREIRA - RJ179374
AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADOS : ADRIANO MENDONÇA RODRIGUES - RJ146695
LUCAS RENAULT CUNHA - RJ139619
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA51585855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:33
Código de Controle do Documento: c18ec97b-bbc5-4d4f-82d8-54f5965c4f24

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:33
Código de Controle do Documento: c18ec97b-bbc5-4d4f-82d8-54f5965c4f24